Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAMEDES DAMIAO DE SOUZA - CPF: 594.052.281-53 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado:

1002209-70.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ITAU UNIBANCO S.A

Recorrido(s):

MAMEDES DAMIAO DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE MORA. IRREGULARIDADE NA APREENSÃO. TEMPO DE 49 DIAS. PREJUÍZO A SUBSISTÊNCIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. PREJUÍZO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADOS EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido MAMEDES DAMIAO DE SOUZA postula indenização por danos morais e lucros cessantes na quantia de R$ 7.703,92 (sete mil, setecentos e três reais e noventa e dois centavos), decorrente de busca e apreensão irregular do seu veículo.

2. Consta dos autos que o Recorrido financiou o veículo com o Banco Recorrente, e restou inadimplente das parcelas de maio, junho e julho de 2021.

3. Ocorre que o Recorrido firmou acordo com o banco Recorrente e adimpliu com as parcelas atrasadas em 30 de agosto de 2021, portanto, deixou de estar em mora com o Banco Recorrente.

4. Em 13 de setembro de 2021, a Recorrente distribuiu ação de busca e apreensão e a liminar da busca foi efetivada em 06 de outubro de 2021, sendo que o Recorrido já não se encontrava em mora com o Banco Recorrente.

5. Verifico dos autos que o veículo foi restituído ao Recorrido apenas em 24 de novembro de 2021, ou seja, 49 (quarenta e nove dias) após a apreensão.

5. Nesse sentido, entendo que o ato ilícito restou configurado, tendo em vista que a ação de busca e apreensão foi distribuída quando o Recorrido já não se encontrava em mora, portanto, sendo ilícita a busca e apreensão realizada.

6. O ato ilícito restou configurado, essencialmente, pelo fato de que o Recorrido se encontrava financeiramente regular com o Banco Recorrente.

7. No caso, os danos morais dependem de prova de sua ocorrência e, nos autos entendo estar efetivamente demonstrado, tendo em vista que o Recorrido utilizava do veículo para a sua subsistência, eis que exercia a profissão de motorista de aplicativo, conforme fez prova a petição inicial, portanto, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano
.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Lucros cessantes comprovados, eis que o Recorrido trouxe aos autos os seus ganhos nos últimos 90 (noventa) dias, antes da apreensão do veículo, totalizando a média de R$ 157,22 (cento e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) diários, bem como comprovou ter permanecido por 49 (quarenta e nove) dias com o veículo apreendido irregularmente, portanto, faz jus ao valor total de R$ 7.703,92 (sete mil, setecentos e três reais e noventa e dois centavos).

11.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Condeno o Recorrente ITAU UNIBANCO S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022